Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014688-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), KELLEN CARLOS DA SILVA - CPF: 038.305.091-03 (EMBARGADO), A. C. C. - CPF: 055.236.811-30 (EMBARGADO), KELLEN CARLOS DA SILVA - CPF: 038.305.091-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA -
HOME CARE
– RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – ACOMPANHAMENTO EM DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora em relação ao fato de ausência de cobertura contratual dos tratamentos, e prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza o seguinte:

“
Os profissionais que a acompanham destacaram a importância de intervenção imediata, intensiva e ininterrupta, com equipe multiprofissional especializada, sob pena de piora clínica. Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica”
para a cobertura dos planos, e as operadoras estão compelidas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam previstos, desde que cumpram algumas condições. Por conseguinte, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa. (...) .No que tange ao Home Care, a agravada “
está

no nível V no Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS), apresentando hipotonia axial, tetraplegia espástica, ausência de fala e crises epiléticas controladas com medicação. No momento, apresenta disfagia e faz uso de via alternativa de alimentação (gastrostomia)
”. (ID. 115917740 – autos de origem). Apesar desse cenário delicado, a princípio não foi demonstrada a imprescindibilidade de disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas por dia, visto que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e não é essa a hipótese dos autos.

Aliás, a avaliação para planejamento de atenção domiciliar feita em 12-6-2023 concluiu que
“a periciada não necessita ser acompanhada por profissional enfermagem ou enfermeiro 24 horas por dia, uma vez que, em razão do seu quadro clinico, tal encargo poderá perfeitamente ser suprido por cuidador devidamente treinado/habitado para esta finalidade”
. (ID173212664). Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária. Porém, considerando as especificidades do quadro de saúde da autora que tem dificuldade de deslocamento, tem-se que o programa de atendimento multiprofissional em domicílio cumpre, a priori, as necessidades da agravada. Isso porque compelir que a paciente se desloque várias vezes ao dia, conforme a quantidade de sessões e profissionais indicados, certamente acarretaria extrema dificuldade. Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela, exceto no tocante ao técnico de enfermagem, sendo que o suporte multiprofissional domiciliar (fisioterapia motora intensiva pelo conceito neuroevolutivo bobath avançado – 5 vezes por semana – 2 horas por sessão; fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit – 2 vezes por ano; fisioterapia respiratória pelo método RTA – 5 sessões por semana – 1 hora por sessão; equoterapia - 2 horas por semana; terapia ocupacional pelo conceito neuroevolutivo bobath – 3 horas por semana; fonoaudióloga – 5 sessões por semana – 1 hora por sessão associado ao conceito neuroevolutivo bobath e laserterapia; psicopedagoga – 5 horas por semana com profissional especializado na análise de comportamento aplicada - ABA), supre, por ora, a solicitação médica
”.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023